Tribunal: TJDFT
Processo: 0703832-97.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703832-97.2020.8.07.0011 RECORRENTE: ANTÔNIO CÉSAR MAIA RECORRIDA: AGROPECUÁRIA SOLO SAGRADO S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO. REJEITADA. INTRUMENTO DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQUÍVEL. PRESCINDIBILIDADE DO CONTRATO ORIGINAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. NÃO INDICAÇÃO DE BENS LIVRES E DESEMBARGADOS DO DEVEDOR ORIGINAL. DEVEDOR ORIGINAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Inexiste, nesta mesma inteligência, o dever de análise pormenorizada de todos julgados invocados pelas partes em suas peças processuais se estes não tiverem natureza vinculante. 2. O termo de confissão e renegociação de dívida que cumpre os requisitos legais de tipicidade, certeza, liquidez e exigibilidade pode ser executado, sem a necessidade de apresentação do instrumento de crédito original. 3. A comissão de permanência é inacumulável com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual. Súmula n. 472 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O benefício de ordem não aproveita ao fiador que deixar de nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, que sejam suficientes para a quitação da integralidade da dívida, conforme previsão do art. 827, parágrafo único, do Código Civil. Afasta-se ainda o benefício da excussão nos casos de insolvência do devedor original. Art. 828, inc. III, do Código Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 798 do CPC, porque a recorrida não apresentou o contrato que deu origem à dívida renegociada no instrumento juntado à execução. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional (CPC, artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II). Isso porque “o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 798 do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 33096527 – Págs. 10/11 sobre a ausência do contrato que originou a instrumento de confissão de dívida, verbis: A execução tratada nos autos está lastreada no Instrumento Particular de Renegociação de Dívida (id 31754710, f. 23-26), que foi devidamente assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas, de modo a consubstanciar título executivo extrajudicial, conforme art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. A obrigação assumida no título preenche os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade, vez que nele constam expressas a natureza da prestação, os sujeitos e o objeto. O instrumento prevê a existência de um débito no valor de R$ 920.259,27 (novecentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) assumido por Brasluz Indústria Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda. ME e garantida pelo apelante/embargante, bem como a forma de pagamento, incluídos os encargos financeiros incidentes sobre o saldo devido e não adimplido. Ressalte-se que a ausência do contrato que originou o instrumento de confissão não retira qualquer liquidez deste, vez que a origem do débito exequendo se encontra devidamente explicada e relacionada no documento apresentado e inexistem dúvidas quanto à formação da dívida e sua certeza. Não obstante a cláusula quarta supracitada prever que a dívida será acrescida dos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito principal em caso de inadimplemento, não foram cobrados quaisquer encargos estranhos ao próprio termo de renegociação. O que se observa da planilha de débitos apresentada é que o credor realizou a cobrança apenas dos encargos previstos no próprio termo de renegociação (id 31754710, f. 9), relativos à incidência de juros de um por cento (1%) ao mês e de multa contratual de dois por cento (2%), nos termos da cláusula quinta (id 31754710, f. 9). Presentes os elementos constitutivos do título, impende reconhecer a exequibilidade do termo de renegociação de dívida, bem como a prescindibilidade do contrato original. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015